Tribunal: TJMT
Processo: 1021741-70.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021741-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Capacidade Processual, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLEBER OLIVEIRA DAVID - CPF: 395.528.021-72 (APELADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal fundada na CDA n. 2023339331, no valor originário de R$ 290.171,78, relativa à multa administrativa ambiental aplicada pela SEMA por suposto desmatamento em área de reserva legal, ao fundamento de ilegitimidade passiva do executado reconhecida em sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública relativa ao mesmo fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva do executado pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade, com base em sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública correlata; e (ii) estabelecer se essa decisão judicial é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA que embasa a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal quando a matéria é cognoscível de ofício e está demonstrada por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

4. A sentença transitada em julgado proferida na Ação Civil Pública n. 1002859-79.2021.8.11.0025 comprova que o dano ambiental não ocorreu em área de propriedade do executado e que inexiste conduta comissiva ou omissiva a ele atribuível.

5. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante de prova inequívoca capaz de infirmar a sujeição passiva da obrigação administrativa executada.

6. A responsabilidade administrativa ambiental tem natureza sancionatória e exige vínculo entre a conduta do autuado e o ilícito, não bastando a invocação genérica da responsabilidade ambiental objetiva, indireta ou propter rem própria da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando comprovada por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. 2. A sentença transitada em julgado que afasta a vinculação do executado ao mesmo fato ambiental que originou a multa administrativa infirma a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA. 3. A multa administrativa ambiental exige demonstração de nexo entre a conduta do autuado e o ilícito, por ostentar natureza sancionatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
CLEBER OLIVEIRA DAVID
, objetivando a cobrança da CDA n. 2023339331, no valor originário de R$ 290.171,78, decorrente de multa administrativa ambiental aplicada pela SEMA por suposto desmatamento em área de reserva legal.

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo sua ilegitimidade passiva. Revogou, ainda, eventuais constrições judiciais existentes, especialmente restrições via RENAJUD, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Juízo de origem consignou que o executado apresentou prova documental pré-constituída, consistente em sentença transitada em julgado proferida na Ação Civil Pública n. 1002859-79.2021.8.11.0025, a qual reconheceu expressamente sua ilegitimidade passiva quanto ao dano ambiental que originou a multa executada, além de ofício da própria SEMA reconhecendo ciência da referida decisão judicial.

Registrou-se, ainda, que a sentença da Ação Civil Pública concluiu que o dano ambiental não ocorreu em área de propriedade do executado e que inexistia conduta comissiva ou omissiva a ele atribuível, razão pela qual o magistrado entendeu invalidada a identificação do sujeito passivo da obrigação administrativa e, por consequência, nula a CDA que embasa a execução fiscal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, o não cabimento da exceção de pré-executividade, ao argumento de que a ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória, devendo ser discutida em embargos à execução. Defende a presunção de liquidez e certeza da CDA, nos termos do art. 204 do CTN, e afirma que tal presunção somente poderia ser afastada por prova inequívoca a cargo do executado.

No mérito, alega que o executado não teria apresentado prova suficiente para afastar sua legitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade ambiental pode decorrer da propriedade do imóvel ou de contribuição indireta para o evento danoso, nos termos da Lei n. 6.938/1981. Afirma, ainda, que eventual acordo ou coisa julgada nos autos da Ação Civil Pública n. 1002859-79.2021.8.11.0025 não interfere no direito da Fazenda Pública.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, sustentando que o executado teria dado causa ao ajuizamento da execução fiscal pelo não pagamento da multa administrativa que originou a CDA. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a exceção de pré-executividade, ou, subsidiariamente, afastar a verba honorária.

Em contrarrazões,
CLEBER OLIVEIRA DAVID
requer a manutenção integral da sentença. Defende o cabimento da exceção de pré-executividade, afirmando que a matéria é cognoscível de ofício e está comprovada por prova documental pré-constituída, consistente em sentença transitada em julgado. Sustenta que a multa ambiental executada decorre do mesmo fato analisado na Ação Civil Pública, na qual foi reconhecido que o dano ambiental não ocorreu em área de sua propriedade e que inexiste conduta a ele atribuível.

Aduz, ainda, que a tentativa do Estado de rediscutir a autoria do dano ambiental viola a coisa julgada, bem como que a presunção de legitimidade da CDA é relativa e foi afastada por prova inequívoca. Quanto aos honorários advocatícios, sustenta que a condenação é correta, pois a execução fiscal foi ajuizada contra pessoa já declarada ilegítima, tendo havido bloqueio de valores via SISBAJUD e restrições patrimoniais. Requer, por fim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários em grau recursal.

A Procuradoria de Justiça deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos, conforme certidão ID 372698896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
CLEBER OLIVEIRA DAVID
, objetivando a cobrança da CDA n. 2023339331, no valor originário de R$ 290.171,78, decorrente de multa administrativa ambiental aplicada pela SEMA por suposto desmatamento em área de reserva legal.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia consiste em definir se a ilegitimidade passiva do executado poderia ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade e se a sentença transitada em julgado proferida na Ação Civil Pública n. 1002859-79.2021.8.11.0025 é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA n. 2023339331.

De início, não prospera a tese de inadequação da via eleita.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria for cognoscível de ofício e estiver comprovada por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do STJ.

No caso, a ilegitimidade passiva foi reconhecida a partir de documento judicial já existente, consistente em sentença transitada em julgado proferida em ação civil pública fundada no mesmo fato ambiental que originou a autuação administrativa e, posteriormente, a inscrição em dívida ativa.

A sentença recorrida registrou que a Ação Civil Pública n. 1002859-79.2021.8.11.0025 reconheceu que o dano ambiental não ocorreu em área de propriedade do executado e que inexistia conduta comissiva ou omissiva atribuível a Cleber Oliveira David. Também consignou que a SEMA tinha ciência dessa decisão.

Portanto, a matéria foi demonstrada de plano, por prova documental idônea, razão pela qual não havia necessidade de remeter o executado à via dos embargos à execução, com prévia garantia do juízo.

Também não procede a alegação de que a presunção de legitimidade da CDA impediria o acolhimento da exceção. É certo que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN. Contudo, essa presunção pode ser afastada por prova inequívoca, o que ocorreu na espécie.

A sentença transitada em julgado na ação civil pública correlata afastou justamente a premissa fática indispensável à autuação: a vinculação do executado ao dano ambiental. Se o dano não ocorreu em área de sua propriedade e se não houve conduta atribuível ao executado, não subsiste a pertinência subjetiva necessária à cobrança da multa administrativa ambiental.

A responsabilidade administrativa ambiental, por sua natureza sancionatória, não se confunde com a responsabilidade civil de reparação do dano ambiental. Embora esta possa admitir, em determinadas hipóteses, regime objetivo e natureza propter rem, a imposição de multa administrativa exige demonstração de vínculo entre a conduta do autuado e o ilícito, sob pena de responsabilização sancionatória sem nexo causal.

Nesse sentido, é pertinente o entendimento firmado por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme abaixo:

DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE POSSE ANTERIOR À INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NATUREZA PROPTER REM À SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal fundada na CDA nº 2023101081, relativa à cobrança de multa administrativa ambiental imposta em razão de desmatamento a corte raso de 81,27 hectares de vegetação nativa, apurado no período de 14/02/2020 a 19/03/2020. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, ao fundamento de que a posse do imóvel já havia sido transferida a terceiro em 24/01/2020, em momento anterior à infração.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ilegitimidade passiva do executado, em execução fiscal, poderia ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, com base em prova pré-constituída; e (ii) saber se a natureza propter rem da obrigação ambiental autoriza, por si só, a exigência de multa administrativa de anterior possuidor que já não detinha posse ou domínio da área ao tempo da infração.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível em execução fiscal quando a matéria arguida for cognoscível de ofício e puder ser demonstrada mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
No caso, os documentos administrativos, o instrumento particular de cessão de posse e os elementos produzidos na ação civil pública correlata revelam, de forma convergente, que o apelado não mais exercia posse sobre a área no período do desmatamento.

4. A presunção de legitimidade da CDA tem natureza relativa e pode ser afastada por prova documental idônea. A Fazenda Pública não trouxe elemento concreto capaz de infirmar a anterioridade da cessão de posse, nem demonstrou que o executado continuou a exercer poderes fáticos sobre o imóvel no período em que consumada a infração administrativa.

5. A responsabilidade administrativa ambiental não se confunde com a responsabilidade civil por dano ambiental
. Enquanto esta admite regime objetivo e, em determinadas hipóteses, vinculação propter rem para fins reparatórios, aquela ostenta natureza sancionatória e reclama demonstração de vínculo entre a conduta do autuado e o ilícito, em consonância com o princípio da intranscendência das sanções.

6. A invocação da Súmula nº 623/STJ, pertinente à obrigação civil de reparação ambiental, não autoriza a transferência automática da multa administrativa a quem já não mantinha relação possessória ou dominial com a área ao tempo da infração, nem concorreu causalmente para o evento lesivo.

7. A decisão proferida na ação civil pública fundada no mesmo auto de infração, embora não vinculante na esfera administrativa, constitui relevante elemento persuasivo, pois assentou a inexistência de nexo causal entre a conduta do apelado e o dano ambiental, em harmonia com os documentos constantes dos autos.

8. Reconhecida, com base em prova pré-constituída, a ausência de pertinência subjetiva do executado com a sanção administrativa, mostra-se correta a extinção da execução fiscal, sendo indevida a imposição do ônus de garantia do juízo para discussão de matéria já evidenciada documentalmente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É cabível o reconhecimento de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, na execução fiscal, quando a matéria puder ser aferida com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
2. A natureza propter rem da obrigação civil ambiental não autoriza, por si só, a imputação de multa administrativa a anterior possuidor que já não detinha posse ou domínio da área ao tempo da infração, sendo indispensável a demonstração de nexo causal entre a conduta do autuado e o ilícito administrativo. 3. A prova documental da cessão de posse anterior ao fato infracional afasta a legitimidade passiva do executado para responder por sanção administrativa ambiental.”

(N.U 1005564-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

No caso ora em análise, a prova pré-constituída não apenas indica dúvida sobre a autoria ou sobre o nexo causal,
mas demonstra que o próprio Poder Judiciário, em ação civil pública relativa ao mesmo fato, já reconheceu que o dano ambiental não ocorreu em área do executado e que não havia conduta a ele imputável
.

Desse modo, a invocação genérica da responsabilidade ambiental indireta ou da presunção de legitimidade do ato administrativo não é suficiente para restabelecer execução fiscal fundada em CDA cuja sujeição passiva foi infirmada por prova documental robusta.

Quanto aos honorários advocatícios, também não há razão para afastá-los. O acolhimento da exceção de pré-executividade extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva do executado, que foi compelido a se defender de cobrança indevida, inclusive com registro de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e restrições patrimoniais.

Assim, correta a condenação do Estado ao pagamento da verba sucumbencial.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, de 10% para
11% sobre o valor atualizado da causa
, observados os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
e majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026